Tribunal: TJDFT
Processo: 0700469-11.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DE VIZINHANÇA. BARULHO E PERTURBAÇÃO. FESTAS ROTINEIRAS. SOM ALTO. DIVERGÊNCIA ENTRE AS PROVAS PRODUZIDAS, PREVALÊNCIA DE PROVA DE EXCESSIVA UTILIZAÇÃO DE SOM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Insurge-se a parte autora contra sentença, proferida pelo Juízo do 1o JECCRIM de Samambaia, que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, pela qual busca a condenação dos réus ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de indenização por danos morais, em razão de ofensa aos atributos da personalidade por ocasião de perturbação de sossego derivada de incessantes festas promovidas pelos requeridos, com ruídos excessivos oriundos de som automotivo
2. Em suas razões, sustenta o recorrente, em síntese, que os recorridos costumam ligar o som em volume excessivo e fora do horário permitido pela lei, atrapalhando o sossego da vizinhança. Alega que a prova testemunhal, documental e audiovisual produzidos comprovam o alegado. Aduz, ainda, que tentou de todas as formas resolver a situação de maneira amigável, mas não logrou êxito em seu intento. Com tais argumentos pretende a reforma da sentença e a condenação dos réus a se absterem de promover os ruídos excessivos, bem como a indenizar-lhe pelos danos morais experimentados
3. Inicialmente, defiro em favor do recorrente os benefícios da gratuidade judiciária, por demonstrada sua hipossuficiência econômica (ID 21084208 a 21084212).
4. No caso concreto, a parte autora afirmou que é proprietária de imóvel vizinho ao dos réus e que há cerca de 8 (oito) anos vem sofrendo perturbação do seu sossego, pois a propriedade do imóvel dos demandados é local em que há sucessivas festas com som automotivo em volume extremamente elevado, em horário diário e noturno. Alegou, outrossim, que sofre abalos em sua saúde em razão do barulho provocado pelos réus.
5. A prova testemunhal colhida em depoimentos, na análise do seu conjunto, são mais assertivas e favoráveis ao autor, Há depoimentos também em parte favoráveisao réu, no sentido que o barulho produzido não é de tamanha monta, pois quando há festa na casa dos réus, o som não chega a ultrapassar os limites do razoável, nem chega a incomodar os vizinhos (ID 21084198 a 21084202). É fato incontroverso, portanto, eis que confirmado pelo próprio que réu que realiza inúmeras festas e que o som é colocado em nível elevado, chegando-se afirmar que era prática comum na rua desta localidade de Samambaia/DF.
6. A perturbação do sono alheio e a tranquilidade é ato ilícito, principalmente se não houver respeito aos limites dos horários de até 22 horas. A área residencial, quando há casas muitos próximas, com lotes pequenos, os limites de som, gritaria e algazarra são facilmente ultrapassados em uma festa simples festa. Apesar do organizador do evento, ora réu, possa subestimar o dissabor experimentado vizinho, ele existe claramente, conforme se percebe das reclamações de barulho atribuído aos réus.
7. A singeleza do caso afasta a prova pericial que poderia avaliar os decibéis produzidos, pois se seria inviável o gasto do autor. Por outro lado, há prova suficiente de que a parte recorrida difundiu o som alto com habilidade para causar o dano alegado. Assim, presente o nexo de causalidade necessário à configuração do dano moral indenizável.
8. O relatório policial, assinado um agente de polícia, sem a chancela do Delegado competente extrai conclusões que afastam a veracidade do abaixo-assinado no qual está descrito claramente a sua finalidade na folha inicial, a mesma em se vê várias assinatura. ID 3537/2019.
9 - O dano moral é existente conforme se depreende de precentes desta Turma (Acórdão 766819, 20131010072442ACJ, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 25/2/2014, publicado no DJE: 13/3/2014. Pág.: 318) FIxo o valor em R$ 1800,00 (mil e oitocentos reais) que está em consonância com a capacidade financeira do ofensor o grau de culpa que se avalia.
10. Recurso CONHECIDO e PROVIDO, para condenar o réu ao pagamento de R$ 1800,00 (mil e oitocentos reais), bem como a obrigação de fazer consistente em não realizar atividade que implique utilização de som alto, que venha importunar a autora, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por ato de descumprimento. Correção monetária a partir da data do evento e juros de mora de 1% ao ano a partir da citação. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios à míngua recorrente vencido. Acórdão lavrado conforme o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.